Tribunal: STF
Processo: Rcl 78902
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itambe Alimentos S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região descumprido, nos autos de n. 0010833-17.2014.5.01.0040, o decidido na ADPF 324, na ADC 66 e nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), bem como inobservado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato civil de representação comercial com a parte beneficiária, por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324 e à ADC 66.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Por sua vez, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, o ato reclamado foi proferido com o seguinte teor:



    A demandada reconhece a prestação de serviço, entretanto defende que a relação jurídica estaria albergada tão só pela representação comercial autônoma.



    Pois bem, aproveitando os termos da decisão contida no processo n. 0010022-77.2014.5.01.001, explicito que o contrato de representação comercial (ou de agência) pode ser definido como o negócio jurídico pelo qual uma das partes - o agente -, se obriga a promover, num exercício continuado ou não eventual, os negócios mercantis da outra parte - o agenciado, proponente, dono do negócio ou, como pretende alguns, "representado" -, sem caracterização de vínculo de emprego ou dependência hierárquica, em troca de remuneração, nos limites territoriais pactuados.



    [...]



    No caso em tela, o conjunto probatório produzido me persuade na verossimilhança da alegação autoral no sentido de que, de fato, havia contrato de emprego entre as partes.



    No presente caso, importa destacar primeiramente que os serviços prestados pelo reclamante, de vendedor, estão ligados intimamente à atividade-fim da demandada, e são aqueles serviços essenciais ao bom desempenho de sua atividade econômica, vale dizer que contribuem para consecução do negócio empresarial.



    [...]



    Assim, pelo exame da prova dos autos, não há dúvida, para este juízo, que a ré exigiu do autor a constituição da empresa com o propósito de mascarar a verdadeira relação jurídica que unia as partes, praticando, assim, ato nulo de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT.



    Restou comprovado, portanto, que a ré estabelecia o quanto o autor deveria vender (metas), onde deveria vender (rota) e quando deveria vender (habitualidade para cumprimentos de metas).



    Esse controle robusto sobre as tarefas do autor faz aparecer na relação características intrínsecas ao vínculo empregatício.



    Tais elementos de convicção ensejam o reconhecimento de que o autor não era tão só representante comercial, que trabalha para si próprio e escolhia quanto, onde e quando vender. O autor estava efetivamente subordinado à reclamada, com vínculos de dependência, diferentemente do que prevê o art. 710 do CC/2002.



    Esses são os motivos pelos quais impõem-se manter o reconhecimento incidental da nulidade do contrato formal de representação comercial, com fulcro no art. 9º da CLT, uma vez que a mascaração da relação de emprego através da constituição de pessoa jurídica e a celebração de contratos fraudulentos como o ora sub examine é uma preocupante realidade hodierna, denominada aquela comumente de pejotização, utilizados estes por certos empregadores com o intuito de reduzir a carga trabalhista, fiscal e previdenciária, além de suprimir direitos trabalhistas fundamentais. Entrementes, diante do princípio da primazia da realidade que norteia a Justiça do Trabalho, tais simulações não prevalecem, como ora demonstrado.



    Por todo o exposto, resta cristalina a relação de emprego conforme pleiteado em exordial e reconhecido em sentença.



    Neste viés, nego provimento ao recurso da ré



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente